Tribunal: TJBA
Processo: 8060779-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060779-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEANDRO VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s): MARCUS VINICIUS DE SOUZA MANGINI

IMPETRADO: 2 VARA CRIME IRECÊ

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1
.

Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ/BA
, nos autos da Ação Penal nº 0005500-32.2019.8.05.0110. O paciente está preso preventivamente desde 31/03/2025, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) contra a vítima José Dantas Matias, ocorrido em 18/07/2017. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa e nulidade do decreto prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2
.
A controvérsia consiste em verificar: (i) se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente está preso desde 31/03/2025 sem designação de audiência de instrução e julgamento; e (ii) se o decreto de prisão preventiva é nulo em razão da posterior declaração de nulidade da citação editalícia que a precedeu.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3
.

O excesso de prazo não resulta de mero critério aritmético, mas de ponderação à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. A dilação temporal do feito não decorreu de inércia do Poder Judiciário, mas da conduta do próprio paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido por quase cinco anos, desde o oferecimento da denúncia em 2019 até sua captura em 31/03/2025 em Nova Serrana/MG, obstaculizando sua citação pessoal. A condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

4
.

Após a efetivação da prisão, o processo retomou seu curso regular, com apresentação de resposta à acusação em 07/04/2025 e designação de audiência de instrução e julgamento para 10/03/2026, prazo compatível com a complexidade de processo por homicídio qualificado envolvendo réu preso em outra unidade da federação, e que passou grande lapso de tempo em lugar incerto ou não sabido.

5
.

A decisão que decretou a prisão preventiva em 30/04/2020 permanece válida, pois não se fundou exclusivamente na ausência do paciente após o chamamento editalício, mas na necessidade autônoma e suficiente de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal, diante da condição de do acusado, que se encontrava em local incerto. A nulidade posterior da citação editalícia não contamina o decreto prisional, cujo fundamento central subsiste e foi confirmado pela captura do paciente cinco anos depois em outro Estado.

6
.

Permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP). O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela materialidade e indícios suficientes de autoria de homicídio qualificado. O
periculum libertatis
está evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do suposto crime qualificado por motivo torpe e dissimulação, e especialmente pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu foragido por aproximadamente cinco anos, sendo capturado em outra unidade federativa. As condições pessoais favoráveis alegadas não são suficientes para afastar a medida extrema diante de elementos concretos que recomendam a custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

Tese:

"1. A condição de foragido do acusado, que permaneceu em local incerto por quase cinco anos obstaculizando sua citação, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. 2. A nulidade de citação editalícia não contamina decreto de prisão preventiva fundamentado autonomamente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da condição de foragido do acusado, especialmente quando a realidade fática da fuga persiste e é confirmada pela captura anos depois em outra unidade federativa. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 0005500-32.2019.8.05.0110
,
da Comarca de Irecê/BA, sendo Paciente
,
LEANDRO VIEIRA DE SOUZA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.